Tribunal: TJPA
Processo: 0807948-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9555 - Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807948-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ECOMAR INDUSTRIA DE PESCA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
N
°
0807948-27.2022.814.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: ECOMAR INDÚSTRIA DE PESCA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - OAB/PA Nº 3.312

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA Nº 15.201A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PERMISSÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N
°
0807948-27.2022.814.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: ECOMAR INDÚSTRIA DE PESCA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - OAB/PA Nº 3.312

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA Nº 15.201A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por ECOMAR INDÚSTRIA DE PESCA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão monocrática de minha lavra (ID 10265748), por meio da qual neguei provimento ao recurso, mantendo sentença que permitiu consulta do agravado ao sistema SISBAJUD, para localizar bens do agravante, conforme ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. EXAURIMENTO PRÉVIO DE OUTRAS VIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO ATACÁVEL QUE APENAS PERMITIU A CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD, NÃO DETERMINANDO, PORTANTO, NENHUMA CONSTRIÇÃO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO.

Em síntese, a recorrente sustentou que o crédito perquirido pela agravada se encontra listado no rol de credores, aguardando apenas a aprovação do Plano de Recuperação Judicial para ser quitado, seguindo o rito processual, na forma da lei, razão pela qual haveria necessidade de o mesmo ser resguardado da possibilidade de constrição por juízo diverso do recuperacional - ID n. 10598171.

Pugnou pelo provimento recurso, para que fosse revista a decisão monocrática recorrida e indeferido o pedido de pesquisa dos bens da agravante pelo sistema SISBAJUD.

Não foram apresentadas contrarrazões - ID 11042388.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém/PA., 15 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PERMISSÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

De plano, vê-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que conheço o Agravo Interno.

Os termos da impugnação recursal, porém, não comportam procedência.

Sem delongas, como bem analisei na decisão monocrática -
ID
10265748 - pág. 1/3, o caso em apreço trata de requerimento da agravada, deferido pelo juízo
a quo
, possibilitando a pesquisa dos bens da agravante, por meio do sistema SISBAJUD.

Sobre o tema,
até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

“Com relação à utilização dos sistemas auxiliares do poder judiciário, adota-se o mesmo entendimento já consolidado em sua jurisprudência, de que é desnecessário o esgotamento de outros meios de localização para autorizar a utilização dos sistemas. Sobre o assunto, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007 (STJ, AgInt. no REsp. n. 1.184.039/MG, Primeira Turma, rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe de 4-4-2017). Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. [...] 4.
Contudo, esclareça-se que esta "Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017)
. 5.
Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 6. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 7. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.735.675/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12- 6-2018, DJe 23-11-2018).”

Assim, nota-se que a decisão monocrática agravada deve ser mantida, em todos os seus termos, na medida em que o juízo
a quo
apenas permitiu consulta ao sistema SISBAJUD, para localizar bens do agravante, não tendo sido determinada nenhuma constrição judicial de bens - ID 60737435 do processo nº 0001111-38.2015.8.14.0063.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém/PA., 15 de fevereiro
de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024